Tribunal: STF
Processo: HC 253014
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 939.393/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) e de receptação (art. 180 do Código Penal), porque, 



    agindo em concurso e unidade de propósitos com o adolescente Igor Marcos Ferreira de Oliveira, traziam com eles e tinham em depósito, com finalidade comercial, 04 (quatro) porções de “maconha”, na forma de tijolo, envoltos em fita adesiva e sem embalagem, com peso bruto aproximado de 1.202g; 06 (seis) porções de “maconha”, sendo cinco acondicionadas em invólucros plásticos brancos e uma delas sem embalagem, com peso bruto aproximado de 119g; 05 (cinco) porções de “maconha”, acondicionadas em trouxinhas plásticas, com peso bruto aproximado de 36,2g; 02 (duas) porções de maconha, sem embalagem, com peso bruto aproximado de 62,9g; 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em um invólucro plástico branco, com peso bruto aproximado de 17,5g; e 23 (vinte e três) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos, com peso bruto aproximado de 17,5g; sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Consta, também, que em data incerta, mas entre os dias 06 e julho e 14 de agosto de 2017, em local e horário indeterminados, mas nesta cidade e comarca, CAIO CLAUDINO EVANGELISTA, qualificado as fls. 10/11, adquiriu e recebeu em proveito próprio 01 (um) aparelho celular, marca/modelo “Samsung/Galaxy J5”, preta, IMEI 357110071930131, avaliado em R$ 699,00 (seiscentos e sessenta e nove reais), de propriedade da vítima ELIANI ADAMI BORGES, bem esse que sabia ser produto de crime. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. 



    [...]



    III. Razões de decidir 



    5. A análise do pedido de absolvição ou desclassificação do crime depende de revolvimento fático-probatório, o que não é permitido na via estreita do habeas corpus. 



    6. A condenação pelo crime de tráfico de drogas está devidamente fundamentada na materialidade delitiva, comprovada pela apreensão de entorpecentes e laudos periciais. 



    7. A autoria delitiva está demonstrada pelos depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais que participaram da operação, os quais confirmaram a posse dos materiais apreendidos pelo agravante e sua participação no tráfico. 



    8. A associação para o tráfico também restou comprovada pela conduta do agravante, vinculado de forma permanente a uma facção criminosa que opera na região, conforme as circunstâncias dos autos e os depoimentos dos policiais. 



    9. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência da Quinta Turma do STJ, que reconhece a inviabilidade de reanálise de fatos e provas por meio de habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    10. Agravo regimental.



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “A prova delineada no acórdão sequer demonstrou a existência do dolo específico ou a permanência dos réus nesta associação, de modo que não é possível concluir pela prova apresentada que havia uma associação para o tráfico”; e (b) “está plenamente preenchido os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena preconizada no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas”. Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente do crime de associação para o tráfico, assim como aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação:



    [...] transcrevo as razões de decidir da decisão colegiada: 



    Da análise das provas carreadas aos autos verifica-se que a negativa de autoria aventada pelo peticionário não merece prosperar, vez que esta restou devidamente comprovadas nas declarações prestadas pelos policiais, denúncias anônimas, investigações, os relatórios policiais, documentações juntadas nos autos. 



    [...] 



    Cumpre ressaltar que o apelante não apresentou nenhuma prova concreta que retire a veracidade das informações apresentadas pelos Investigadores em questão, fato que reforça ainda mais a improcedência da presente alegação. 



    [...] 



    Não há dúvidas de que o peticionário e o adolescente estavam associados para a prática do tráfico, especialmente porque os policiais afirmaram que receberam informação de que ambos estavam no local dos fatos traficando, bem como em razão de ter sido localizado em poder do peticionário um celular, no qual várias mensagens indicavam o tráfico por ele exercido e, em algumas delas, o vínculo entre ele e o adolescente Igor, no comércio espúrio de drogas. 



    Todos sabiam exatamente suas responsabilidades e funções e agiam juntos, associados na prática do tráfico ilícito de entorpecentes, os documentos de fls. 71/91 dão conta da atuação conjunta no tráfico drogas, respondendo, inclusive, a outros indivíduos também investigados por tráfico de drogas, sendo evidente o conteúdo quanto à comercialização das drogas e informações sobre a posição ou aproximação de policiais militares na localidade. 



    Ademais, ao contrário do alegado, nas mensagens constantes as fls. 74, CAIO conversa com o adolescente Igor, que é registrado na agenda do apelante como “Iguim Ferreira”, ou seja, o prenome no diminutivo, seguido do primeiro sobrenome; nesta conversa eles se referem ao movimento da “loja”, termo este confessado em interrogatório por CAIO, que se refere ao ponto de venda de drogas; conversam, ainda, sobre o movimento de viaturas na direção onde Igor se encontrava. Já as fls. 76 há importante diálogo em que Danilo Afonso Alves da Silva, dito pelo policial civil, ouvido em instrução processual, como traficante de maior expressão naquele bairro, onde este avisa a CAIO que Igor está sozinho desde cedo, que é para o apelante lhe dar atenção, dizendo: “da uma atenção lá pra nois...”. 



    Acrescente-se, por relevante, que: a) depreende-se da leitura das degravações do conteúdo do aparelho celular que o relatado pelos policiais atuantes no caso não configura mera interpretação subjetiva e dissociada da realidade, pois, apesar de os interlocutores tentarem mascarar as conversas com a utilização de gírias variadas para se referirem às drogas, fato muito comum na seara criminosa. 



    No caso em apreço o vínculo existente entre os réu e o adolescente é evidente. Com base nas provas colhidas no celular de Caio é possível verificar que ambos agiam em conluio para a traficância e, pelos diversos contatos a associação existia. Ressalta-se que os apelados foram detidos juntos em outra oportunidade (como se extrai das mensagens) mas que Alessandro teria sido dispensado da abordagem policial, o que ratifica a tese de que ambos trabalhavam com esforços mútuos há certo tempo na venda de drogas. 



    Diante do exposto em conjunto com as provas colhidas na investigação policial por meio do acesso ao telefone celular, ficou devidamente demonstrado o animus associativo do peticionário e o menor, com a finalidade de praticar o tráfico de drogas. 



    [...] 



    Portanto, as trocas de mensagens existentes nos autos, adquiridas após extração do conteúdo das conversas por aplicativo de e celular, demonstram o agir pretérito do peticionário e do menor. 



    O envolvimento do peticionário com o menor na organização criminosa ficou claro. Agiam, portanto, imbuídos de um só animus, qual seja, a união dos esforços mútuos para o bom desempenho do vultoso negócio dedicado à comercialização da droga. 



    Não há que se falar, ainda, na ausência do ânimo associativo.



    [...]



    [...] a Corte local apreciou as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não apenas de forma aprofundada, mas devidamente fundamentada, não havendo nenhuma dúvida acerca da prática do crime descrito no artigo 35 da Lei 11.343/2006. 



    Pontuo que a moldura fática delineada pela Corte de origem indica que a associação criminosa para o tráfico de drogas restou farta e satisfatoriamente comprovada, com fulcro nos depoimentos dos policiais, nas apreensões realizadas e, em especial, nas mensagens trocadas entre paciente, corréu e outros indivíduos, indicando o exercício de traficância reiterada. 



    O Tribunal local consignou que as provas constantes dos autos demonstram a clara associação entre o paciente e o corréu, a hierarquia e a divisão de tarefas, bem como a estabilidade e a permanência da associação. 



    Nesse contexto, para que a pretensão relativa à absolvição pudesse ser acolhida, mediante a concessão da ordem de ofício, seria imprescindível o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, cujo rito do habeas corpus e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admitem. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal em questão (art. 35 da Lei de Drogas), o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão impugnado, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico.



    Nesse contexto, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Por fim, é da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que “A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06” (RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). Nessa linha de consideração: HC 109.708, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015; HC 109172, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, DJe de 25/09/2012.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente